Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLACA DE ENDEREÇAMENTO POSICIONADA EM CALÇADA. COLISÃO DE PEDESTRE. REGRAS DE URBANIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL. NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA MANTIDA
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade civil estatal diante do reconhecimento de culpa exclusiva da vítima.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54091149). Custas e preparo recolhidos.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF é parte legítima para figurar no polo passivo, pois é responsável pelas sinalizações (art. 3o do Decreto Lei 37.949 de 12 de Janeiro de 2017). Segundo a recorrente, estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do Estado (art. 37,§6o da CF/88), já que a entidade descumpriu a norma técnica do CONTRAN no ato de instalação da placa sinalizadora, em especial, a altura mínima da placa, fato que concorreu para a lesão do autor. Afirma que a reparação civil é medida que se impõe, pois a placa foi instalada em altura incorreta (menor que 1,69 metros), havendo nexo de causalidade entre a conduta da entidade autárquica e a lesão no recorrente.
4. Em contrarrazões, a parte ré defende a manutenção da sentença de improcedência. Afirma que a placa de sinalização está afixada em local onde não se destina a pedestres, já que estes deveriam andar na passarela; que a referida placa é sinalizada com cores fortes, sendo que o recorrente já conhecia o local, pois costumava fazer caminhada; e que a lesão encontra-se na parte de trás da cabeça, indicando que ele não estava andando, mas sim o golpe se deu de baixo para cima. Assim, a lesão ocorreu por culpa exclusiva da vítima.
5. De maneira oportuna e de início, importante fazer uma individualização e caracterização acerca da sinalização que teria causado a lesão no recorrente.
6. Conforme narra a inicial (ID. 54091083) e foto apresentada pelo recorrente (ID. 54091090), enquanto realizava uma caminhada pela calçada, o pedestre atingiu placa de sinalização de endereçamento e não de sinalização de trânsito.
7. Quanto ao tema, de fato, art. 3o, inciso VI, do Regimento Interno do DER/DF diz que é finalidade da autarquia realizar estudos e pesquisas, confeccionar, implantar, coordenar as atividades relativas à sinalização de endereçamento no âmbito do Distrito Federal.
8. Já o Decreto n. 38.047, de 09/03/2017, regulamenta o art. 20, da Lei Complementar no 803, de 25 de abril de 2009, no que se refere às normas viárias e aos conceitos e parâmetros para o dimensionamento de sistema viário urbano do Distrito Federal, para o planejamento, elaboração e modificação de projetos urbanísticos, e dá outras providências.
9. O planejamento de calçadas deve garantir a acessibilidade do cidadão ao espaço urbano, de modo seguro, socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável (Guia de urbanização da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do GDF).
10. Pensando nisso, o art. 19 do Decreto n. 38.047/2017 diz que o projeto das calçadas deve conter: a) a faixa de serviço; b) a faixa livre ou passeio; e c) a faixa de acesso ao lote ou à projeção.
11. A faixa de serviço deve ser utilizada para a instalação de sinalização viária, implantação de vegetação e redes de infraestrutura urbana, dentre outros. Já a faixa livre destina-se exclusivamente para a circulação de pedestres, devendo ser livre de qualquer obstáculo (art. 19,§ 1o, 2o e 3o do Decreto n. 38.047/2017 e Guia de Urbanização da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do GDF).
12. O conjunto probatório dos autos, em especial as fotos apresentadas pelo recorrente, revela que a placa de sinalização de endereçamento não obstruiu ou dificultou a passagem de transeuntes, porquanto se encontra fixada na área da calçada destinada para esse fim (faixa de serviço), a qual se difere da faixa livre de passeio, a qual deve ser utilizada pelos pedestres.
13. Portanto, correta a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da vítima, uma vez que não transitava pela área própria de circulação de pedestres, segundo as regras de urbanização, de maneira que o dano causado nela decorreu exclusivamente da sua conduta de caminhar pela faixa destinada para equipamentos urbanos, cuja finalidade da sua criação é justamente evitar obstáculos para os transeuntes.
14. Em relação ao pedido subsidiário de culpa concorrente, além de não estarem presentes os seus requisitos, é defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio a pleitear o reconhecimento de culpa concorrente . Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.